Tribunal: TJSP
Processo: 1040406-34.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações de tensão na rede de energia elétrica que teria provocado danos ao segurado da autora. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Alegada responsabilidade da ré pelos danos causados ao seu segurado. Não acolhimento. Apelante que não demonstrou o nexo de causalidade

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações de tensão na rede de energia elétrica que teria provocado danos ao segurado da autora. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Alegada responsabilidade da ré pelos danos causados ao seu segurado. Não acolhimento. Apelante que não demonstrou o nexo de causalidade entre os danos afirmados e a conduta da concessionária na prestação de seus serviços. Documentos acostados pela autora que são unilaterais e não se prestam a comprovar o nexo causal necessário à procedência do pedido. Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de causalidade. Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC). Autora que não se desincumbiu desse mister. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040406-34.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040406-34.2019.8.26.0114 -Voto no
2
COMARCA: CAMPINAS - 9a VARA CÍVEL
JUIZ : DR. FRANCISCO JOSÉ BLANCO MAGDALENA
APELANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
APELADA : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
VOTO No 28.989
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos
elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Variações de tensão na rede de energia elétrica que teria
provocado danos ao segurado da autora. Ação julgada
improcedente.
Apelação da autora. Alegada responsabilidade da ré pelos
danos causados ao seu segurado. Não acolhimento.
Apelante que não demonstrou o nexo de causalidade entre
os danos afirmados e a conduta da concessionária na
prestação de seus serviços. Documentos acostados pela
autora que são unilaterais e não se prestam a comprovar o
nexo causal necessário à procedência do pedido.
Responsabilidade objetiva que exige demonstração do
nexo de causalidade. Ônus da prova de quem alega (art.
373, I, do NCPC). Autora que não se desincumbiu desse
mister. Sentença mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação interposta por Itaú Seguros de
Auto e Residência S.A. contra a r. sentença de fls. 331/336, que
julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos
que move em face de Companhia Paulista de Força e Luz,
condenada a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios fixados, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040406-34.2019.8.26.0114 -Voto no
3
equidade, em R$800,00.
Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a ré
não trouxe aos autos provas que atestassem a perfeita
regularidade de seus serviços, de modo que se impõe a inversão
do ônus da prova; os laudos de regulação de sinistro e demais
documentos acostados à inicial, comprovam o nexo causal entre
a instabilidade da energia elétrica fornecida pela ré e a queima
dos equipamentos. Argumenta que houve falha na prestação de
serviços da ré. Aduz que a responsabilidade da requerida é
objetiva; não houve comprovação da alegada qualidade dos
serviços prestados pela ré, nem mesmo de qualquer causa
excludente de sua responsabilidade. Afirma que é desnecessária
a realização de perícia, até porque é inviável a preservação dos
bens avariados. Requer a aplicação do CDC ao caso. Diz que
não se aplica a Resolução no 414/2010 da Aneel. Aponta que a ré
foi
notificada
extrajudicialmente,
ocasião
em
que
teve
oportunidade de produzir provas, mas quedou-se inerte. Salienta
que é desnecessário pedido administrativo pelo consumidor e as
instalações do imóvel assegurado estavam em perfeitas
condições, sendo certo que os danos se originaram por pico de
tensão. Pede a procedência da ação. Alternativamente, requer a
redução da verba honorária fixada.
Contrarrazões a fls. 339/397.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040406-34.2019.8.26.0114 -Voto no
4
A discussão versa sobre pedido de danos materiais
suportados pelo segurado da autora, em decorrência de
oscilações elétricas ocorridas por alegada culpa da ré.
No que pese o laudo técnico acostado à inicial, (fl.
68), que informa danos nos aparelhos segurados em decorrência
de descarga elétrica, o certo é que é insuficiente para a
comprovação do nexo causal existente entre os danos e a
alegada má prestação de serviços da ré.
Isso porque, a Resolução ANEEL 414/2010, prevê a
necessidade de comunicação do prejudicado à concessionária
responsável pelo fornecimento de energia elétrica e à
seguradora, o que neste caso não ocorreu. Ademais, mesmo
ciente de que o segurado não fez qualquer comunicação à ré, a
autora solicitou apenas aferição unilateral, que se mostra
genérica e inapta a demonstrar a causa dos danos nos
aparelhos, já que o laudo foi elaborado unilateralmente, e sequer
disponibilizado os aparelhos à ré para averiguação da origem do
defeito.
Ao contrário do que alega a apelante, a perícia nos
equipamentos era necessária para o fim de comprovar eventual
nexo causal entre os danos e a alegada oscilação da rede
elétrica da ré, e a não preservação dos produtos ocasiona o
cerceamento de defesa da apelada, que sequer tinha ciência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040406-34.2019.8.26.0114 -Voto no
5
danos mencionados.

Dessa forma, sem a prova inequívoca e aprofundada
acerca do nexo causal existente entre os danos e a conduta da
ré, não há que se falar em responsabilidade objetiva da apelada.
Ademais, era ônus da autora comprovar a noticiada oscilação
brusca e intensa da rede elétrica, e o nexo causal existente entre
esse defeito na rede e os danos mencionados na inicial, mas não
cumpriu com tal ônus, (art. 373, I CPC), de modo que deve arcar
com o risco do pagamento efetivado ao seu segurado.
Nesse sentido, vale mencionar arestos desta C.
Câmara:
“RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO
37,
§
6o
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de
causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito
do agente. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO.
Apesar de sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal
variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos
apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pelo
segurado, sem o crivo do contraditório. Sem prova cabal de que
os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040406-34.2019.8.26.0114 -Voto no
6
suposta oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a
produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem
preservação pela autora daquelas danificadas. Parte autora que
não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito.
Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015. Precedentes deste E.
TJSP. Sentença reformada. Improcedência da ação. Recurso da
concessionária ré provido, com inversão dos ônus decorrentes da
sucumbência, prejudicado o recurso da autora.” (Apelação no
1025732-56.2016.8.26.0114, 32a Câm. de Direito Privado rel.
Des. Luis Fernando Nishi j. 22/06/2017).
“Seguro
de
danos
elétricos.
Prejuízos
em
equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva de
seguradora contra concessionária de energia elétrica. Ação
julgada procedente. Pagamento de indenização sem prévia
comunicação à concessionária. Previsão de procedimento
administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade de
prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço
prestado. Pedido respaldado em trabalho técnico encomendado
pela seguradora. Conclusão que não dá sustentação ao pedido.
Nexo entre o fato e o dano não provado. Recurso principal
provido, prejudicado o adesivo. Olvidando a necessidade de
prévia comunicação à concessionária, nos termos da Resolução
ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento apuratório, a
seguradora fez uso de técnico particular e a conclusão de seu
trabalho é extremamente genérica, atribuindo os danos nos
aparelhos por “descarga atmosférica com oscilação de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040406-34.2019.8.26.0114 -Voto no
7
elétrica” ou de “descarga elétrica” fatos não comprovados,
afastando, assim, convicção de nexo causal entre o fato alegado
e o dano.” (Apelação no 1012259-66.2017.8.26.0114; Rel. Des.
Kioitsi Chicuta; j. 24.08.17).
Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença
guerreada, tal como lançada.
Ademais, não vislumbro o alegado excesso da verba
honorária fixada em R$800,00, tendo em vista o baixo valor
atribuído à causa (R$1.439,00-outubro/2019).
Por fim, em razão do disposto no art. 85, § 11 do
NCPC, entendo por majorar os honorários advocatícios de
sucumbência em mais R$500,00.
Por todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator